Tribunal: TJMT
Processo: 1039086-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039086-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELBA ORTIZ WALTRICK - CPF: 020.208.271-74 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), DARKILA CAROLINE WALTRICK - CPF: 018.140.891-01 (APELADO), SIMONE CAFURE BEZERRA - CPF: 519.886.581-87 (APELANTE), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA - CPF: 976.221.681-49 (APELANTE), JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA - CPF: 976.221.681-49 (ADVOGADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), DARKILA CAROLINE WALTRICK - CPF: 018.140.891-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1039086-88.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Simone Cafure Bezerra, Fernanda Domingas Rondon, João Aurélio do Carmo Ferreira e Michelly Mayara da Penha Novais Assunção.

Apelada:
Jucelba Ortiz Waltrick, representada pela curadora, Darkila Waltrick.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INTERDITADO -

AGENTE INCAPAZ – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICIO – SOLIDARIEDADE – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.

Reputar-se-ão nulos os atos e negócios jurídicos praticados pessoalmente pelo incapaz, quando à época da sua realização, encontrava-se o agente interditado, na constância da curadoria
, sem a devida assistência, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

Demonstrado que os valores a titulo de beneficio previdenciário foram levantados pessoalmente pela interditada, à mingua da devida assistência da curadora, e repassados para advogado indevidamente constituído, vez que é nulo contrato de prestação de serviço formalizado com absolutamente incapaz, devem ser restituídos os valores indevidamente recebidos.

Constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever

ético-profissional

que regem o exercido da advocacia, a extrapolar o descumprimento contratual e impor o dever de indenizar os

danos decorrentes.

Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1039086-88.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Simone Cafure Bezerra, Fernanda Domingas Rondon, João Aurélio do Carmo Ferreira e Michelly Mayara da Penha Novais Assunção.

Apelada:
Jucelba Ortiz Waltrick, representada pela curadora, Darkila Waltrick.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto, sucessivamente, por
Fernanda Domingas Rondon, Simone Cafure Bezerra, João Aurélio do Carmo
e
Michelly Mayara da Penha Novais Assunção
, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1039086-88.2019.8.11.0041, proposta por
J
ucelba Ortiz Waltrick,
representada pela curadora, Darkila Waltrick, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar solidariamente os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de conduta ilícita consubstanciada na apropriação indevida de valores referentes a benefício previdenciário da autora.

Inconformados, recorrem os requeridos. A apelante
Fernanda Domingas Rondon
, nas razões recursais acostadas no Id n. 135708738, insurge-se, sustentando que a apelada não informou a condição de interditada, e no processo previdenciário não constava qualquer informação quanto à curatela. Diz que há recibo comprovando o recebimento pela apelada da quantia de R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais), e que apenas foi descontado os honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pede, assim, pela reforma da sentença.

Por sua vez,
Simone Cafure Bezerra
, diz que a apelada outorgou poderes a outra advogada para representá-la nos autos, a fim de levantar os valores que se encontravam depositados, fato confirmado pelo próprio gerente da instituição bancária. Pede, assim, seja reformada a sentença a fim de exclui-la da condenação por solidariedade (Id n. 135708742).

Já o recorrente
João Aurélio do Carmo Ferreira
, alega que era apenas funcionário do escritório de advocacia contratado pela recorrida, e que quando da propositura da demanda previdenciária não integrava mais o quadro de contratados, de sorte que não atuou no caso, e, por tal fundamento, pede pela sua exclusão (Id n. 135708748).

Por derradeiro,
Michelly Mayara da Penha Assunção
, defende a ilegitimidade passiva para figurar no processo, porque não participou da relação contratual havida exclusivamente entre a apelada e a requerida Fernanda Rodrigues, e que os valores foram levantados exclusivamente pela apelada. Pontua o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, sem a produção de prova requerida.

No mérito, sustenta que a requerida Dra Fernanda Domingas, não tinha relação jurídica com os demais advogados que atuaram no processo previdenciário, e que a quantia foi levantada pela própria apelada e transferida para conta da novel causídica constituída, sem conhecimento da apelante (Id n. 135708752)

Em contrarrazões pela apelada nos Id’s n. 135708758, 135708760, pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1039086-88.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Simone Cafure Bezerra, Fernanda Domingas Rondon, João Aurélio do Carmo Ferreira e Michelly Mayara da Penha Novais Assunção.

Apelada:
Jucelba Ortiz Waltrick, representada pela curadora, Darkila Waltrick.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Jucelba Ortiz Waltrick, objetivando a condenação dos requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da apropriação indevida, na condição de advogados, de valores retroativos a título de benefício previdenciário de prestação continuada.

Narrou na inicial, que contratou os requeridos, à exceção da advogada Fernanda Domingas Rondon, para patrocinar ação previdenciária, objetivando o recebimento de benefício de prestação continuada.

Segue relatando que o benefício foi implantado, e que, posteriormente, a filha da autora, nomeada curadora, em razão da interdição da autora,

tomou conhecimento do recebimento de valores pretéritos, pela então advogada Dra. Fernanda Domingas, constituída posteriormente, que não lhes foram repassados.

Em razão de tais fatos, manejou a ação indenizatória, buscando a condenação solidária dos requeridos, à devolução dos valores indevidamente apropriados e o

ressarcimento pelos danos morais correlatos.

Decorrido o iter procedimental, apresentada contestação e réplica, o magistrado
a quo,
decidindo antecipadamente a lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, os demandados ao pagamento da diferença de R$ 9.879,42 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) pelos danos materiais atinentes aos valores

retroativos não repassados à autora, e, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos extrapatrimoniais, assim também,

ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre

o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os demandados.

Os recorrentes,
Simone Cafure Bezerra, Michelly Mayara da Penha Assunção e João Aurélio do Carmo, questionam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por não terem participado da relação jurídica formalizada, posteriormente, entre a apelada e a novel causídica Dra. Fernanda Domingas Rondon.

Destarte, a matéria controvertida cinge-se em se aquilatar a responsabilidade dos recorrentes, então, advogados, no exercício do mandado que lhes foi outorgado, pelo levantamento de valores depositados judicialmente em favor da constituinte, sem o respectivo repasse.

Assim é que, embora a conduta dos requeridos seja matéria a ser sopesada, a posteriori, a fim de se apurar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, não há como afastar a legitimidade destes para responder à lide, vez que lhes foi outorgada procuração pela apelada, para representá-la nos autos da ação previdenciária, onde a alegada retenção indevida do numerário ocorreu.

Desta feita, são partes legítimas para responder a ação indenizatória, sendo que a existência de eventual responsabilidade de cada demandado é matéria meritória.

Assim a
preliminar
não prospera.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, destarte,
o pedido genérico de produção de prova na peça inicial, não configura cerceamento de defesa.

Desta feita, não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova, quando entende o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, notadamente quando a controvérsia esta pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Logo, também não merece guarida.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, o conjunto fático-probatório carreado aos autos corrobora que a autora inicialmente outorgou poderes aos mandatários -
Simone Cafure Bezerra, Michelly Mayara da Penha Assunção e João Aurélio do Carmo -, para
representá-la na ação previdenciária perante a Justiça Federal objetivando a concessão de benefício previdenciário de prestação continuada à pessoa com deficiência, cuja demanda foi ingressada em 2015, tombada sob n. 7708-78.5015.4.01.3600, e tramitou na 9a Vara Federal de Cuiabá, sendo ao final julgada procedente para o fim de determinar a implantação do benefício de amparo social a partir de 19.08.14, e o pagamento das parcelas vencidas (Id n. 135708696).

Ocorre que em 2019, a curadora da autora, cuja interdição foi decretada em 18.07.16, ou seja, após a implantação do benefício, tomou conhecimento do levantamento dos valores pretéritos, no total de R$ 18.399,16 (dezoito mil, trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), que, segundo alega, não foram repassados à autora.

Diante desse cenário, ao que se afigura dos autos, as provas carreadas corroboram que a importância foi sacada em 06.05.19, pessoalmente pela

apelada, segundo informações prestadas pelo gerente da Caixa Econômica (Id n. 135708687) e comprovante de saque rubricado pela própria autora

(Id n.135708688),

e depositados em conta da titularidade de

terceira pessoa de nome Fernanda Domingas Rondon Rodrigues (Id n. 135708967), que à primeira vista, não consta do instrumento procuratório público outorgado pela autora, ora apelada, aos advogados constituídos no processo previdenciário, tampouco existe substabelecimento que lhe tenha sido conferido pelos mandatários constituídos (Id n. 135708695), logo, em tese, destituída de poderes para praticar qualquer ato no processo previdenciário, quiçá, levantar valores depositados judicialmente.

Deveras, o contrato de prestação de serviço acostado pela então causídica Dra Fernanda Domingas Rondon no Id n. 135708708, não lhe confere poderes para praticar atos no processo previdenciário, apenas corrobora que fora contratada para propor demanda em favor da autora, cujo objeto não discrimina qual ação seria ajuizada, consignando apenas o valor (R$ 3.000,00) que seria cobrado a titulo de honorários contratuais.

Assim é que do processado ao que se constata é que a autora pessoalmente realizou o levantamento do valor perante a Caixa Econômica Federal e fez a transferência em favor da então advogada

- Dra. Fernanda Domingas, a qual por sua vez, apresentou recibo rubricado pela própria autora, que lhe teria sido repassado referida quantia.

Ocorre que referida importância não poderia ter sido levantada pela

apelada, sem a assistência da curadora, ou dos advogados constituídos no

processo previdenciário, para o qual a apelada Fernanda Domingas não possuía habilitação.

Desta feita, o ato praticado pela apelada é nulo, assim também o contrato de prestação de serviço entabulado entre a apelada e a requerida Fernanda Domingas, já que a apelada estava à época despida de discernimento mental para realizar o negócio jurídico, sem a devida assistência, pois diante dos termos claros do Código Civil (art. 166, I), notadamente se o agente já se achar sob interdição quando da celebração do ato, ou seja, na constância da curadoria, este automaticamente será havido como nulo, independente de prova.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PREEXISTENTE. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Reputam-se nulos os atos e negócios jurídicos praticados pelo incapaz anteriores à sentença de interdição, desde que comprovado que o estado da incapacidade é contemporâneo ao ato ou negócio que se pretende anular. Precedentes
.

2. Os embargos do devedor são meio processual adequado para realização de dilação probatória com a finalidade de demonstrar a nulidade do título exequendo, haja vista sua reconhecida natureza de ação autônoma. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.781.989/SP, 4a Turma. Ministro Raul Araújo, J. 03.10.22 - negritei.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONSUMIDOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES À INTERDIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRÉ-EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE CIVIL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo 166, I, do Código Civil, “é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz
”.

2. “
Os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provada a existência de anomalia psíquica - causa da incapacidade - já no momento em que se praticou o ato que se quer anular.
Recurso não conhecido.” (STJ – REsp 255271/GO (2000/0036843-1), Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, Data de julgamento: 28/11/2000, DJe 05/03/2001).

3. Transborda o plano do mero aborrecimento a realização de descontos indevidos nos proventos mensais, o que invariavelmente gera grande frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

[...]. 5. Recurso do Banco/requerido desprovido e recurso do autor parcialmente provido”.(
RAC n.

0056678-07.2015.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 04.05.20 - negritei)

Nesse contexto, qualquer valor repassado pela autora à terceiros sem a devida assistência é indevido, não possuindo validade o recibo assinado pela apelada no Id n. 135708711, como prova do repasse do valor pela recorrente Fernanda Domingas à autora, até

porque é de total estranheza o fato de a apelada pessoalmente levantar a integralidade do valor (R$ 18.399,16), e na mesma ocasião transferir a quantia de R$ 15.440,00,

à recorrente Fernanda, a qual, em seguida, emite um recibo no mesmo valor como contraprestação pela entrega do citado

numerário a apelada, e alega ter retido apenas a importância de R$ 3.000,00 pelos serviços prestados, préstimos estes que não foram comprovados, até porque a recorrente nunca atuou no processo previdenciário, e sequer tinha habilitação no feito ou poderes conferidos para representar a apelada.

Desta feita deve ser restituída a importância à autora.

Quanto à alegada solidariedade entre as demandadas, em tese, não se verifica, pois, não havia qualquer relação contratual entre a requerida Fernanda Domingas e os demais causídicos, ora recorrentes,

(
Simone Cafure Bezerra, Michelly Mayara da Penha Assunção e João Aurélio do Carmo )
vez que aquela não atuou no processo previdenciário em conjunto com os advogados constituídos pela autora, e não possui instrumento procuratório ou substabelecimento no feito.

No entanto, a partir do momento em que foi demonstrado o repasse de numerário a uma das advogadas que atuaram na ação previdenciária, qual seja, Michelly Mayara da Penha, que recebeu o montante de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), referente a honorários advocatícios pelo patrocínio

no processo previdenciário, a solidariedade se fez presente.

Todavia, ainda que existente a solidariedade entre os constituintes, deve ser afastada a condenação dos demandados Simone Cafure Bezerra e Joao Aurélio do Carmo, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, por carecer provas de que os valores recebidos pela requerida Michelly Mayara da Penha, a titulo de supostos honorários da ação previdenciária, tenham sido rateados entres os causídicos.

Assim, não há nexo causalidade, vez que não houve qualquer conduta destes que tenha gerado prejuízo à apelada, de sorte que quanto aos citados recorrentes, a ação deve ser julgada improcedente.

Lado outro, deve ser mantida a condenação dos demais demandados, porquanto, constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever

ético-profissional

que regem o exercido da advocacia, a extrapolar o descumprimento contratual e impor o dever de indenizar os

danos decorrentes.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável”
.(RAC n.

1046910-98.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J 09.11.22 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo”
.(RAC N.

0006444-84.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa

Antonia Siqueira Goncalves, J. 13.04.22- negritei)

Assim sendo, a sentença merece parcial reforma, apenas,

para que seja afastada a condenação dos requeridos Simone Cafure Bezerra e Joao Aurélio do Carmo, mantendo –se nos seus demais termos.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
aos apelos de Simone Cafure Bezerra e João Aurélio do Carmo. Por conseguinte, DESPROVEJO o recurso de Michelly Mayara da Penha e Fernanda Domingas.

Cuiabá, 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022